Tribunal: STF
Processo: ARE 1108815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Ação direta pendente de julgamento. Sobrestamento das ações individuais sobre o mesmo tema. Não cabimento. 4. Ausência de divergência jurisprudencial. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem.